Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO FORMAL AO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos lançados na Sentença não atende ao princípio da dialeticidade ou dialogicidade, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto.
2. A pura e simples transcrição da sentença acompanhada de pedido de total reforma da mesma, sem descrição específica da insurgência, aviltam as condições necessárias para conhecimento do recurso previstos no artigo 932, III, do CPC.
3. O recurso adesivo subordina-se ao recurso principal. Como o recurso principal não foi conhecido, o recurso adesivo restou prejudicado e, consequentemente, também não conhecido.